Tribunal: TJDFT
Processo: 0009527-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Número do processo: ApCrim 0009527-29.2018.8.07.0016 Apelante: PETRONIO OLIVEIRA CAVALCANTE Apelado: ADILIO MOISES CAIXETA DE ARAUJO Despacho Os autos vieram conclusos para análise da petição ID 38674761, na qual o apelado informa que “desiste do pedido de sustentação oral” no feito e requer a “publicação do acórdão”, diante do andamento processual que informa já haver julgamento do recurso. Ocorre que, consoante bem esclarecido pela certidão ID 38739701 da serventia da Terceira Turma Criminal, datada de hoje, o processo recebeu andamento indevido e, embora certificado o julgamento, ele não ocorreu em virtude do conhecido e recente “ataque hacker” à base de dados do TJDFT, que importou a suspensão de atos processuais. Assim, intimem-se as partes e mantenha-se o recurso na sessão telepresencial designada para o dia 08/09/2022 (ID 38697410). Brasília, datado e assinado eletronicamente. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Juiz Convocado